Tribunal: TJMT
Processo: 1003431-73.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003431-73.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ANDRE FERNANDO VARGAS - CPF: 705.947.321-15 (RECORRENTE), SILVIO JORGE ZAMAR NETO - CPF: 046.794.301-09 (ADVOGADO), DEISE DE GOES AMARAL - CPF: 674.694.852-87 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO -
PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA -
DEMORA EXCESSIVA DO RECLAMADO NA EMISSÃO DO BOLETO PARA
PAGAMENTO DE PARCELA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO ENTABULADO ENTRE AS PARTES, CULMINANDO NA INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - REITERADAS TENTATIVAS DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA, SEM ÊXITO - FALHA NA
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 138154155, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente
o pleito inicial.

Em argumento recursal, o recorrente alega a ocorrência de danos morais, em razão da falha na prestação do serviço do demandado, devido a sua inércia em emitir o boleto para o pagamento da 1ª parcela do contrato de financiamento, culminando na inscrição de seu nome no cadastro restritivo de crédito. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido, em preliminar, alega a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
afasto

a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

Segundo consta na petição inicial, o reclamante realizou contrato de financiamento junto ao Banco reclamado, registrado sob nº 130190000333930-2, no valor de R$ 34.497,36 (trinta e quatro mil e quatrocentos e noventa e sete reais e trinta e seis centavos), dividido em 36 parcelas iguais de R$ 958,26 (novecentos e cinquenta e oito reais e vinte seis centavos), com vencimento todo dia 18 de cada mês, iniciando a primeira parcela em
18/06/2020
.

Aduz que vinha efetuando o pagamento das parcelas de acordo com as datas de vencimentos, conforme carnê de boletos entregue pelo reclamado no ato da realização do financiamento.

Ocorre que,

após ter realizado o pagamento de 06 (seis) parcelas, no mês de
janeiro de 2021
, o reclamante passou a receber ligações do departamento de cobrança do reclamado, informando que estaria inadimplente com a parcela do
mês 05/2020
e, em razão disso, poderia ter o seu nome negativado.

Afirma que a fatura referente ao mês 05/2020 seria a primeira parcela do financiamento, a qual por
erro exclusivo e reconhecido pelo reclamado,

não foi inserida no carnê do parcelamento
.

Diante disso, solicitou ao reclamado que enviasse o boleto para imediato pagamento. Contudo, inobstante as reiteradas solicitações, no período de
12/07/2021 a 06/12/2021
(138151625/138151627), não houve o envio do boleto, passando o reclamante a receber excessivas cobranças, culminando na inscrição de seu nome no cadastro restritivo de crédito em
03/10/2021
(id. 138151629), no valor de
R$ 201,24 (duzentos e um reais e vinte e quatro centavos).

Sustenta que, somente no dia
13/01/2022
, o reclamado encaminhou o boleto para pagamento do débito que se encontrava em aberto, data na qual o reclamante realizou o respectivo pagamento, conforme documentos anexados no id. 138151631.

O reclamado, por sua vez, alega a ausência de ato ilícito, inexistindo o dever de indenizar.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

No caso,
restou demonstrado nos autos as reiteradas tentativas de solução administrativa pelo autor, bem como a demora do reclamado na emissão do boleto para o pagamento da primeira parcela de contrato de financiamento entabulado entre as partes, culminando na inscrição de seu nome no cadastro restritivo de crédito,

conforme documentos anexados à inicial.

Por outro lado, tenho que a parte ré não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso,
entendo que
os danos
morais restaram caracterizados,
eis que o recorrente foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelo recorrido,
decorrente da demora excessiva na emissão do boleto para o pagamento da parcela do contrato de financiamento entabulado entre as partes, culminando na inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes, inobstante as reiteradas tentativas de solução do impasse na esfera administrativa, sem êxito
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS.
AUSÊNCIA DE ENVIO DE BOLETO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA. CREDOR QUE DEU CAUSA AO INADIMPLEMENTO DO DEVEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO
. QUANTUM FIXADO NO VALOR DE R$ 5.000,00. INDENIZATÓRIO QUE DEVE SER ARBITRADO DE MANEIRA A ATENDER AS FINALIDADES PUNITIVAS, COMPENSATÓRIAS E PEDAGÓGICAS, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPR - 3ª Turma Recursal - 0007185-05.2019.8.16.0034 - Piraquara - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DE COMARCA DE ENTRÂNCIA FINAL FERNANDA KARAM DE CHUEIRI SANCHES - J. 25.05.2020) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixo o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar o recorrido/reclamado ao pagamento em favor do recorrente/reclamante do valor de R$
4.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da citação (CC, art. 405), e correção monetária medida pelo INPC, desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ).

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2022